Tribunal: TJSP
Processo: 2010010-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar.
2-) Invalidação e modificação de sentenças penais condenatórias, via habeas corpus que só tem lugar em hipóteses excepcionais, caso possível constatar, de pronto, a existência de flagrante error in procedendo ou error in judicando, causador ou, quando menos, passível de causar constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. Matéria, ademais, que

Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar.
2-) Invalidação e modificação de sentenças penais condenatórias, via habeas corpus que só tem lugar em hipóteses excepcionais, caso possível constatar, de pronto, a existência de flagrante error in procedendo ou error in judicando, causador ou, quando menos, passível de causar constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. Matéria, ademais, que deve ser suscitada em sede de recurso próprio.
3-) Ordem denegada.